Tribunal: STF
Processo: RE 93817
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
Juros e taxa de serviço. A caixa Econômica Federal faz parte do Sistema Financeiro Nacional e, desde o advento da Lei nº 4.393/64, não está sujeita, nas suas operações, aos limites do art. 1º do Decreto nº 22.626/33. Súmula 596. Precedente: RE 87.722. Recurso extraordinário conhecido e provido.